Tribunal: TJSP
Processo: 2037855-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Pedido de emenda à inicial posterior à citação da seguradora.
Diante da discordância expressa da seguradora ré, é incabível acolher o aditamento ao pedido inicial. Exegese do art. 329, II, do CPC. Precedentes.
Recurso improvido.